Tribunal: TJDFT
Processo: 0042946-08.2006.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PERDIMENTO DE BEM. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE PROPRIEDADE DO IMÓVEL SEQUESTRADO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO DE EX-SÓCIO POR LAVAGEM DE DINHEIRO UTILIZANDO O IMÓVEL. DEMONSTRADO ENVOLVIMENTO DA EMPRESA APELANTE. PRESCRIÇÃO DO CRIME ANTECEDENTE. LAVAGEM DE DINHEIRO. CRIME AUTÔNOMO. AFASTADA PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DA EMPRESA. NÃO DEMONSTRADA ORIGEM LÍCITA DO BEM. ÔNUS DA APELANTE. RESTITUIÇÃO PARCIAL DOS VALORES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Impõe-se o afastamento do segredo de justiça, pois tratam os presentes autos de apelação interposta em virtude da decretação de perdimento de bem, os quais não trazem qualquer informação sigilosa ou situação que deva permanecer em segredo de justiça. O princípio da publicidade foi erigido como direito fundamental do cidadão, tal qual consagrado no artigo 5o, inciso LX, da Constituição, e pilar norteador das atividades do Poder Judiciário, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Carta Constitucional.
2. Conforme estabelecido no Tema n. 339 de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a tese de que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.
3. Comprovado que o imóvel foi utilizado para a prática do crime de lavagem de dinheiro, uma vez que sua aquisição visou à ocultação de parte de valores produtos de crimes praticados pelo ex-sócio (réu na ação penal), fazendo uso, para tanto, da empresa apelante, e há sentença condenatória com trânsito em julgado acerca do tema, fica afastada a presunção de boa-fé desta.
4. A restituição das coisas apreendidas depende da ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, da demonstração da licitude de sua origem e de que o bem não foi usado como instrumento do crime (artigos 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal, c/c o artigo 91, inciso II, do Código Penal).
5. Eventual extinção da punibilidade do crime antecedente não afasta a tipicidade do crime de lavagem de dinheiro, tendo em vista que este se constituiu em delito autônomo, entendimento adotado desde antes da edição da Lei n. 12.683/2012, que alterou a Lei n. 9.613/1998. Precedentes.
6. O artigo 91-A do Código Penal, acrescido pela Lei n. 13.964/2019, visa a identificar o enriquecimento sem causa, ou seja, o patrimônio sem causa lícita, de modo que o Ministério Público deverá demonstrar, no curso da instrução, a diferença entre o patrimônio do condenado e aquele compatível com seu rendimento lícito. Entretanto, na hipótese, trata-se de perdimento determinado como efeito genérico da sentença, considerando que o imóvel se tratou de instrumento e proveito do crime auferido pelo agente, recaindo nas hipóteses do artigo 91, inciso II, e não no artigo 91-A, ambos do Código Penal.
7. Diante da situação verificada de que a empresa recorrente foi utilizada pelo réu para a ocultação da origem ilícita de valores, com o registro do imóvel em questão em seu nome exatamente com esse intuito, caberia aos apelantes demonstrar que parte da quantia usada na aquisição do bem possuía origem lícita, o que não ocorreu.
8. Afastada, de ofício, a tramitação do feito em segredo de justiça. Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso desprovido.